Tribunal: TJSP
Processo: 2093861-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Julgamento "extra petita" – Inocorrência – Omissão, obscuridade e contradição – Vícios inexistentes – Afronta à dispositivos legais – Efeitos infringentes incabíveis – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2093861-11.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FLAVIO EDUARDO PINTO RODRIGUES, são embargados
AGUINALDO RODRIGUES, AVELINO LUIZ RODRIGUES, MARCELO
MONTEIRO PEREZ e DINA MORETTI RODRIGUES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093861-11.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 47014
EDEC.No: 2093861-11.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : FLAVIO EDUARDO PINTO RODRIGUES
EBDOS. : AGUINALDO RODRIGUES E OUTROS
RECURSO Embargos de declaração Julgamento “extra
petita”

Inocorrência

Omissão,
obscuridade
e
contradição Vícios inexistentes Afronta à dispositivos
legais
Efeitos infringentes incabíveis
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 96-100, que negou provimento
ao agravo de instrumento interposto contra decisão que,
nos autos de cumprimento provisório de sentença, rejeitou
impugnação e converteu em penhora o bloqueio de ativos
financeiros do executado, ora embargante, no valor total
de R$ 777.335,79.
Sustenta este, em síntese, que o acórdão
embargado está eivado de nulidade por incidir em
julgamento “extra petita”, na medida em que a decisão
agravada
nada
dispôs
sobre
a
anterioridade
ou
posterioridade da instituição da escritura pública de bem
de família, ofendendo o disposto nos arts. 5o, LIV e LV,
da CF e 10, 141, 492, 496 e 1.008, do CPC, por
inobservância aos princípios do duplo grau de jurisdição,
da congruência e da “não surpresa”. Alega que há omissão
em relação ao disposto nos artigos 215 e 1.711, do Código
Civil, e 374, IV, do Código de Processo Civil, pois não
apreciado fundamento trazido às fls. 8, item 3, ou seja,
que “constituiu o imóvel onde reside e o fundo de
investimento constrito como bens de família, mediante
Escritura Pública lavrada em 07.08.2019 (fls. 734/739),
assim procedendo com base no artigo 1.711, do Código
Civil, e na Súmula 364, do STJ, haja vista que tais bens,
somados, não ultrapassam 1/3 (um terço) de seu patrimônio
o que, por estar descrito no item 3, da aludida
Escritura Pública, teve de ser conferido e, portanto,
goza de presunção de veracidade, nos termos dos artigos
215, do mesmo Diploma legal, e 374, IV, do Código de
Processo Civil além de não ter sido impugnado, judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093861-11.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
ou extrajudicialmente, o que o torna fato incontroverso”,
em relação ao disposto nos arts. 2o, 3o, 4o e 43 do
Estatuto do Idoso, citados na minuta de agravo às fls.
20/21, à alegação de equívoco na interpretação que a
decisão agravada deu ao art. 1.712 do Código Civil, ao
“fato de que o fundo de investimento XP é constituído de
dois fundos de previdência
VGBL e PGBL, ambos
impenhoráveis” e à possibilidade de utilização dos
valores penhorados para fazer frente às despesas de
conservação do imóvel. Pretende rediscutir a decisão
embargada, lançando argumentos que dizem respeito ao
instituto do bem de família.
É o relatório.
Não
merecem
acolhimento
os
presentes
embargos.
Primeiramente, não há se falar em julgamento
extra petita pela adoção de fundamento diverso da decisão
agravada, pois para que preste a jurisdição, o juiz só
precisa dos fatos, não estando restrito à uma tese
jurídica, ou aos argumentos das partes.
No mais, o aresto embargado não padece de
vício algum, nem mesmo a alegada omissão, vício tal que
deve ser compreendido como “ausência de apreciação de
questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional
deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que
deva conhecer de ofício”.(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil 5. Ed., São Paulo:
Método, 2013, p. 722). O que, na verdade, pretende o
embargante é a rediscussão da matéria do agravo.
Por fim, não há necessidade de se debruçar
sobre o que aventado em normas, uma vez não se impor ao
julgador a expressa menção de todos os dispositivos
legais na decisão recorrida, mas, sim, a análise da
matéria controversa. Com efeito, tal apreciação já foi
suficientemente realizada no acórdão desta E. Câmara.
Na verdade, os supostos vícios no qual teria
incorrido
a
decisão
embargada
diz
respeito,
precipuamente, ao próprio mérito da demanda, que não se
pode ser rediscutido por este recurso.
Infere-se
de
suas
razões
a
pretensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093861-11.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
atribuição de efeito modificativo à decisão, mediante
reapreciação de das razões já analisadas, o que se revela
incabível,
porquanto
incompatível
com
o
escopo
integrativo dos embargos de declaração.
Isto posto, REJEITAM-SE os presentes embargos
de declaração.
RUI CASCALDI
Relator